Tribunal: TJPA
Processo: 0002423-77.2018.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002423-77.2018.8.14.0052

RECORRENTE: EDUARDO SAMPAIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARMENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEITADA. MÉRITO.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, IV, DO CPB (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o reconhecimento fotográfico de um acusado não é elemento isolado a sustentar sua pronúncia, e judicialmente é corroborado, eventual irregularidade na sua realização não caracteriza nulidade processual, que nesse contexto está convalidada pela preclusão, diante da ausência de alegação oportuna;

2.

O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. A causa que qualifica o crime, por envolver apreciação de matéria fática, somente pode ser excluída da cognição dos jurados quando manifestamente improcedente ou descabida, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
EDUARDO SAMPAIO
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa, que pronunciou o recorrente, por supostamente cometer o crime do

art. 121, IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia,
in litteris
, que:

“(...)
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 15.06.2018, por volta das 06 horas, LEITICE FERREIRA DOS PASSOS foi vítima de crime de homicídio praticado pelo denunciado, conforme será a seguir exposto.

Segundo relatos da testemunha HELIO FERREIRA DE ALCANTARA, investigador da polícia civil, no dia dos fatos, aproximadamente às 06h20, populares acionaram a delegacia de polícia civil deste município, informando da ocorrência de um homicídio na 9ª Rua esquina com a Quintino Bocaiuva.

Ato contínuo, dirigiu-se até o local do crime e, ao chegar, encontrou o companheiro da vítima, LETICE FERREIRA DOS PASSOS, o qual lhe informou que a mesma havia saído da residência do casal para alimentar os animais da casa de sua tia e não retornou. Em seguida, seu vizinho conhecido pela alcunha de "PACHECO" relatou que ouviu os gritos da vítima e viu um homem evadindo-se do local portando um terçado.

A testemunha ISAIAS VENANCIO TRINDADE declarou que era companheiro de LEITICE FERREIRA, e desde o mês março do ano corrente, a vítima toda manhã, por volta das 06 horas, saia de sua residência para alimentar um cachorro e um porco, no bar denominado "SEMPRE COM DEUS", uma vez que proprietária do local é sua tia ROSEMERY, que se encontra custodiada, ocorre que, no dia 15/06/2018, a vítima saiu como de costume e não retornou.

Logo após, o vizinho do casal, o cidadão conhecido como "PACHECO", lhe avisou que escutou os gritos da vítima e o um homem fugindo do local. Imediatamente, dirigiu-se para o local do fato e se deparou com a sua companheira ainda se mexendo, instante em que tentou socorrê-la, todavia, LEITICE não resistiu ao ferimento. Salientou ainda que o celular da vítima havia sido subtraído, e a população local estava comentando que o principal suspeito era o vizinho da residência esquerda, o cidadão EDUARDO SAMPAIO, ora denunciado.

Em depoimento, a testemunha TARCISO CUNHA FEIO narrou que, no momento da ação delituosa, estava em sua residência fazendo café, ocasião em que ouviu um barulho de uma mulher dizendo as seguintes textuais: "Al!". Por esse motivo, resolveu sair de sua casa para verificar o que havia acontecido. Neste instante, que presenciou o corpo da vítima LEITICE FERREIRA DOS PASSOS no chão e bastante sangue ao seu redor.

Consta nos relatos de TARCISO que o denunciado, após ter cometido seu intento criminoso, evadiu-se pela Rua Quintino Bocaiuva, sendo que ele estava usando uma camisa vermelha e portava um terçado em suas mãos.

O denunciado EDUARDO SAMPAIO, em interrogatório, declarou que um soldado do traficante, conhecido pelo vulgo "MICHEL", chamou-lhe atenção, para que se orientasse, tendo em vista, que estava sendo acusado de furtar as lâmpadas do bar "SEMPRE COM DEUS", de propriedade de "MICHEL". Além do mais, tinha conhecimento de que era LEITICE, sobrinha de "MICHEL", que estava relatando os fatos para para ele. Por essa razão, no dia dos fatos, resolveu tirar satisfações com a vítima e, ao chegar no local solicitou que LEITICE FERREIRA DOS PASSOS ligasse para seu tio, instante em que "MICHEL" via telefone ameaçou de morte o denunciado e toda sua família. Logo depois, começou a discutir com a vítima e lhe aplicou um golpe de terçado em sua direção, atingindo seu pescoço. Em seguida, evadiu-se do local, pois ficou com medo de ser linchado pela população.

Ainda, em interrogatório, EDUARDO SAMPAIO disse que não sabia que a vítima tinha evoluído a óbito. A respeito da arma do crime, jogou em frente à beira do rio. Posteriormente, atravessou para o outro lado do braço do rio, e encontrou os cidadãos, conhecidos por "NEGUINHO E LOIRINHO", os quais lhe convidaram para fumar uma droga, momento em que o denunciado se descuidou e os dois puxaram uma arma branca, e anunciaram que estavam a mando do "MICHEL". Ato contínuo, desferiram golpes em EDUARDO, contudo, se fingiu de morto, e que eles levaram o celular que havia subtraído de LEITICE FERREIRA.

Após, os agressores se evadirem do local, o denunciado correu e caiu próximo ao ponto de táxi, sendo socorrido e levado para um posto de saúde e, em seguida, foi encaminhado para UPA do município de Castanhal. Ainda na UPA, confessou para equipe de policiais civis ser autor do crime do em comento, cujo deram-lhe voz de prisão em flagrante
. (...)”

Em
razões recursais (ID 11105930)
, pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do processo, em razão da ausência de reconhecimento de pessoa, sob a alegação de que a testemunha ocular do crime em discussão de alcunha "PACHECO", não reconheceu o Recorrente dentro dos parâmetro estabelecidos no art. 226, do Código de Processo Penal, violando ainda o artigo 5º, inciso LVI, da CF/88, artigo 654, inciso IV, c/c artigo 157,
caput
, todos do CPP.

No
mérito
, alega que deve ser reformada a sentença para reconhecer a não configuração do homicídio qualificado por traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e consequentemente desclassificar a conduta típica para homicídio simples.

Por fim, que seja concedido ao acusado os benefícios da justiça gratuita.

Em
contrarrazões (ID 11105936)
, o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e
negado provimento
, devendo ser a r. sentença do Juízo da Comarca de São Domingos do Capim/PA, ser mantida em todos os seus termos.

Na data de 31.08.2022, em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, conforme ID 11105938.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Criminal, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso em Sentido Estrito interposto.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminarmente.

1.1. Nulidade por ausência de reconhecimento de pessoa.

Pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do processo, em razão da ausência de reconhecimento de pessoa, sob a alegação de que a testemunha TARCISIO DA CUNHA FEIO vulgo “PACHECO”, não teria reconhecido o acusado nos termos do art. 226, do CPP, pelo que deveria ser desentranhado seu depoimento dos autos.

O pleito
não merece procedência
.

Com efeito, consoante se depreende da sentença de pronúncia, ora guerreada, o Juízo
a quo
fundamentou seu
desium
em razão da existência de outros elementos de prova, indicadores da autoria delitiva por parte do acusado.

Ressalto que a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das testemunhas na fase judicial e extrajudicial, elementos esses que, analisados conjuntamente com o interrogatório do acusado na fase inquisitória, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

O Recorrente em sede judicial valeu-se do direito de permanecer calado, no entanto, em sede policial assim declarou:

“(...) O(a) conduzido(a) cientificado(a) da imputação que lhe é feita, na presença da Autoridade Policial, às perguntas respondeu: Nunca foi preso e/ou processado criminalmente; QUE, Possui um filho, Eduardo de 01 (um) ano de idade, que se encontra com a tutela e responsabilidade de sua ex-companheira; QUE, Ontem, 14/06/2018, um soldado do traficante Michel lhe informou que era para se orientar visto que interrogado estava sendo acusado de está roubando as låmpadas do Bar Sempre com Deus de propriedade do traficante Michel; QUE, Michel encontra-se preso por tráfico; QUE, Quem estava informando isso a Michel era Leitice Ferreira dos Passos, sobrinha de Miche!; QUE, De manhã iria conversar com a sobrinha de Michel e saber porquê ela estava o dedurando; QUE, Na manh do dia 15/06/2018, aproximadamente às 06h:00min sabia que Leitice iria levar comida aos animais ao lado de sua residência; QUE, Neste momento, aproveitou para tomar satisfação com Leitice; QUE, Leitice ligou do seu celular para Michel falar com o interrogado; QUE, Michel disse que iria matar o interrogado e toda a sua família, inclusive sua mãe; QUE, Discutiu com Leitice e lhe aplicou um golpe de terçado em sua direção atingindo o seu pescoço; QUE, Se evadiu do local com medo de ser linchado pela população; QUE, Não sabia que Leitice tinha morrido; QUE, Jogou o terçado em frente a beira do rio; QUE, Atravessou o município de São Domingos do Capim de Balsa e encontrou dois nacionais, sendo Neguinho e Loirinho e o convidaram para fumar uma droga; QUE, Quando o interrogado se descuidou os dois pegaram puxaram uma faca e disseram que estavam a mando do Michel e lhe furaram; QUE, Caiu na beira do rio e se fingiu de morto; QUE, Levaram ao celular que havia subtraído de Leitice; QUE, Após os agressores se evadirem correu e caiu próximo a um ponto de táxi, sendo socorrido por um posto de saúde e encaminhado para UPA de Castanhal; QUE, A equipe de Policiais Civis se deslocou para UPA de Castanhal e o interrogado confessou a conduta criminosa, sendo-lhe dado voz de prisão. (...)”.

A testemunha HÉLIO FERREIRA DE ALCÂNTARA EM SEDE, de alcunha PACHECO, relatou:
QUE no dia que ocorreu os fatos estava fazendo o cafe e ouviu a discussão que era voz de mulher e de homem, quando chegou no local viu alguém correndo, posteriormente foi ao bar e viu o acusado, que não sabia o seu nome, mas que era conhecido como “Neguinho”, que ele também é conhecido como "Júnior", que morava bem ao lado do local do crime, que esse local que ele cortou ela era um bar, que o local era da tia da vítima, a Mery, companheira do Michel. Que a vítima ia todo dia no local, dava comida pros bichos e ia embora. Que não sabe os motivos. Que sabe que estavam ocorrendo uns furtos de lâmpadas. Que a suspeita era que Eduardo estava realizando os furtos das lâmpadas, mas que não tem certeza. Que não ouviu o teor da discussão. Que ouviu o grito. Que viu Eduardo de longe correndo com o facão na mão. Que era de dia. Que o reconheceu. Que sabia o jeito dele.
(...)” (ID 11105904 a 11105909)

Assim tem-se que a autoria por parte do recorrente resta plenamente comprovada.

Ocorre, no entanto, que Eduardo não foi ligado ao fato em tela apenas pelo reconhecimento fotográfico efetuado na etapa persecutória; conforme se depreende dos elementos do inquérito e dos depoimentos judiciais prestados nos autos, precederam referido ato diligências que indicaram que o mencionado réu, apresentando as mesmas características físicas declinadas pelas testemunhas de que teria cometido o delito.

Ressalte-se que o Réu assumiu a autoria do delito na fase inquisitorial.

Ainda,
o reconhecimento foi ratificado com convicção pela vítima durante sua inquirição judicial
, quando disse que era vizinho da vítima e do autor do fato,
mas reconheceu seu jeito e seu tipo físico
.

Assim,
não sendo o aludido reconhecimento fotográfico indício isolado, e exclusivo da etapa persecutória, para sustentar a pronúncia, sua eventual irregularidade não enseja nulidade - que, saliento, sequer foi arguida pela Defesa -, nesse contexto já convalidada pela preclusão
. Por sua vez, a confiabilidade ou não da identificação por fotografia, frente ao que foi dito pela testemunha em Juízo, é matéria atinente ao mérito, que como tal compete apenas ao Júri analisar e decidir.

Deste modo,
não há que se falar em nulidade no reconhecimento de pessoa
, ou mesmo em desentranhamento de depoimento dos autos.

2. Mérito.

2.1. Quanto ao afastamento da qualificadora
121, § 2º, IV, do CPB
:

Pleiteia ainda, que seja afastada a qualificadoras do art. 121, § 2º, IV, do CPB. Qua seja:
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
.

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora
formulado pela defesa do acusado, entendo que
tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo

dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO. PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO
QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROVIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. 2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DE QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM IMBUÍDOS DO ANIMUS NECANDI. VÍTIMA ESFAQUEADA PELO ACUSADO RAIMUNDO VENCESLAU E AGREDIDA COM SOCOS POR ARLISON VENCESLAU. FERIMENTO QUE CAUSOU O ESVISCERAÇÃO DO OFENDIDO. QUESTÃO QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
3. PLEITO EVENTUAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. IMPROVIMENTO. A CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE.
4. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO A QUO A FIM DE QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS
QUALIFICADORAS
NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01519836-35, 213.271, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-07-28, publicado em 2020-07-28).

Vejamos o seguinte precedente jurisprudencial,
verbis:

STJ:
REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. JÚRI.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão a quo, no intuito de se reconhecer que as
qualificadoras
imputadas seriam manifestamente improcedentes, exige-se o necessário o revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em
recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1009877 ES 2016/0289625-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017).

In casu
, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, praticado o crime, por motivo torpe e sem dar qualquer chance de defesa para o ofendido
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação da mencionada
qualificadora
perante o Tribunal do Júri, tendo em vista que sabia o horário que a vítima alimentava os animais e foi conversar com Leitice munido de facão.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022